Tribunal: TJES
Processo: 5002878-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002878-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CICILIA LINA CAMPOS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002878-71.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: CICILIA LINA CAMPOS.

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO.

1. -
O art. 99, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -

O
s elementos dos autos não infirmam a
declaração de
hipossuficiência econômica subscrita
pel
a
agravante
.

3
. - Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002878-71.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: CICILIA LINA CAMPOS.

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cicilia
Lina Campos
interp
ôs

agravo de instrumento
em
razão
da respeitável
decisão
proferida nos autos da “ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais/materiais com pedido de antecipação de tutela” registrada sob o n. 5016466-46.2023.8.08.0012, proposta por ela contra
o

Banco Daycoval S. A.
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela
recorrente
.

Alegou a agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de arcar com as despesas do processo; 2) “comprovou que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao seu próprio sustento e da sua família” (p. 10); e 3) “esclarece que a opção pelo ajuizamento da presente ação na Justiça Comum é o último recurso da agravante, haja vista a complexidade da causa e impossibilidade de resolução do conflito no Juizado Especial Cível, pois existe documento a ser periciado” (p. 10).

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso deve ser provido.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição sumária que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
d
a
agravante
e coligida no id 7557216
(p. 41).

A recorrente é
aposentada conforme se observa na carta de concessão coligida no
id 7557216
(p. 6) e em 07-03-2023 recebeu proventos brutos no valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) (id 7557216, p. 27).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e concedo
à
agravante
o benefício da gratuidade da justiça.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.